Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701272-24.2021.8.07.0020 APELANTE: REJANE DE SOUZA MOREIRA APELADO: MARCO AURELIO DA COSTA CARLOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na r. sentença Id. 44528595, proferida no dia 30.11.2022, o Magistrado determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais até o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Pela análise dos autos no 0713810-63.2022.8.07.0000 (Id. 37964721), verifico que o Agravo de Instrumento interposto pela Ré não foi provido, em julgamento realizado no dia 28.10.2022, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça. Eis a ementa: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter gratuidade de justiça deve o magistrado examinar se realmente há hipossuficiência da parte que requer o benefício. O pedido deve ser indeferido se a parte não apresentar provas de que não aufere rendimentos suficientes para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. Como se verifica, não foi concedida gratuidade da justiça à Ré (Apelante). Desse modo, considerando que, no ato de interposição da Apelação, o Agravo de Instrumento não estava mais pendente de julgamento, impunha-se a comprovação do preparo. Dispõe o artigo 1.007, § 4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. E mais, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o (art. 1.007, § 5o, CPC). Assim, intime-se a Apelante para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora